Tribunal: STF
Processo: HC 63356
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
DESACATO. TIPO SUBJETIVO. PENA. MOTIVAÇÃO.
O DESACATO SUPOE PECULIAR MOTIVAÇÃO DO AGENTE, VISANDO AO
DESPRESTIGIO DO FUNCIONÁRIO ENQUANTO TAL, A QUEBRA DA DIGNIDADE
DO SEU CARGO. A SÓ EXISTÊNCIA DESSE ELEMENTO SUBJETIVO, PORTANTO,
NÃO CREDENCIA AGRAVAMENTO DA PENA.
ORDEM CONCEDIDA.